Tribunal: TJMT
Processo: 1016854-11.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1016854-11.2019.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A
RECORRIDO: JARDIM AMÉRICA COMÉRCIO DE ROUPAS EIRELI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 38341971) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado assim ementado (id 35294956):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO ÀS PREVISÕES QUE JÁ FORAM EXCLUÍDAS PELA DECISÃO AGRAVADA – ALEGAÇÃO DE QUE AS DELIBERAÇÕES VIOLAM A LEI No 11.101/2005 – INOCORRÊNCIA – PLANO EM CONFORMIDADE COM A LEI DE REGÊNCIA – PREVISÃO DE CARÊNCIA DE DEZOITO MESES PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS NO PLANO APROVADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO TOMADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES QUE VINCULA A DEVEDORA E TODOS OS CREDORES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei no 11.101/2005, deve ser homologado.
2. A outorga de carência se consubstancia em decisão tomada livremente pela soberana assembleia e que deve ser respeitada, afinal, a lei de regência não impõe quaisquer balizas quanto ao prazo máximo para início do cumprimento das obrigações previstas no PRJ, deixando a definição desses pontos a cargo da AGC, para que os participantes possam livremente discutir e decidir o que melhor atende aos interesses que estão em jogo. Portanto, se os credores anuíram aos termos homologados em decisão soberana assemblear, o Judiciário não poderá excluir, modificar ou limitar o que ficou acordado e aprovado em assembleia constituída para tal finalidade, não havendo, pois, reparo a ser feito nesse ponto, até mesmo porque o prazo de carência de 18 meses é absolutamente compatível com as disposições do art. 61 da Lei no 11.101/2005, que prevê que, ‘proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei (homologação do plano aprovado na assembleia geral de credores), o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial’ (caput), sendo que, ‘durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência’ (§1o)”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Apelação Cível n. 1016854-11.2019.8.11.0000, Relator: Des JOÃO FERREIRA FILHO, j. em 11/02/2020).
O Recorrente sustenta haver dissídio jurisprudencial, uma vez que o acórdão recorrido teria decidido de forma diversa daquela exposta no REsp 1.314.209/SP, que permite o controle judicial dos termos definidos na Assembleia Geral de Credores.
Assevera que a carência de 18 (dezoito) meses, o deságio de 80% (oitenta por cento) e o prazo de 120 (cento e vinte) meses para pagamento são excessivos, motivo pelo qual o acórdão deve ser reformado.
Recurso tempestivo (id 38347982).
Contrarrazões no id 39992970.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, conquanto tenha mencionado alguns dispositivos de lei federal, o Recorrente não demonstrou de forma individualizada e específica quais dispositivos de lei federal foram supostamente violados, ou que tiveram interpretação divergente de outros Tribunais, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 13 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VII